Tribunal: TJBA
Processo: 8000801-77.2022.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000801-77.2022.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRANILDES SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ERICA BARBOSA GOMES RIOS SAMPAIO

APELADO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO VIA PIX NÃO RECONHECIDA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a inexistência de débito e encargos decorrentes de transação via PIX não reconhecida e realizada mediante fraude, indeferindo, porém, indenização por danos morais, sob fundamento de culpa concorrente da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por danos morais decorrentes de transação fraudulenta via PIX debitada de limite de cartão de crédito, mesmo diante de alegada culpa concorrente da consumidora; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser majorados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As relações entre consumidores e instituições financeiras sujeitam-se ao Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços por falhas na prestação, nos termos do art. 14 do CDC.

4. A jurisprudência do STJ (Súmula 479) estabelece que instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno decorrente de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. A transação impugnada apresentou valor atípico em relação ao padrão de consumo da autora e foi realizada sem mecanismos adequados de prevenção ou alerta, configurando falha de segurança.

6. A manutenção da cobrança, a negativação indevida e a ausência de solução administrativa após a comunicação do ilícito caracterizam violação à boa-fé objetiva e ensejam dano moral indenizável.

7. Aplica-se a teoria do desvio produtivo do consumidor, segundo a qual o tempo desperdiçado na tentativa de resolver problema criado pelo fornecedor gera prejuízo à dignidade e tranquilidade do consumidor.

8. O arbitramento do valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, considerando elementos concretos da lide e parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00.

9. A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação se justifica diante do grau de zelo profissional, relevância da causa, tempo de tramitação e dedicação do patrono.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000801-77.2022.8.05.0166
, em que figuram, como apelante,

IRANILDES SILVA DOS SANTOS
, e, como apelado,
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)